Tribunal: TJDFT
Processo: 0708102-64.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. SEGURO RESIDENCIAL. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA INDEVIDA. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. FALHA DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada pelo autor em face de BRB - Banco de Brasília S.A. e BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A. Sustenta, em síntese, que realizou contratação de empréstimo com o banco réu em 2023. Na mesma ocasião, aderiu a seguro residencial oferecido pelas requeridas, porém, aduz não ter sido devidamente informado acerca de renovação automática, ao término de sua vigência. Narra que, em 11/04/2025, ao consultar o seu extrato bancário, identificou débito no valor de R$ 150,00. Após contato com a seguradora, foi informado de que a apólice do seguro residencial havia sido renovada automaticamente, em novembro/2024, com cobranças iniciadas em dezembro/2024. Alega que não recebeu a apólice ou qualquer documento que informasse sobre a cláusula de renovação automática do contrato. Afirma que requereu administrativamente a devolução das parcelas, o que foi negado, havendo apenas o cancelamento do seguro. Em razão da negativa, ajuizou a ação indenizatória, requerendo a condenação solidária das requeridas à restituição, em dobro, dos valores debitados em razão da renovação do seguro, no montante de R$ 1.500,00; e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00.
2. A sentença prolatada pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, julgou parcialmente procedente o pedido do autor para “CONDENAR as requeridas a pagarem ao requerente, de forma solidária, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), já na forma dobrada, a ser corrigida monetariamente pelo IPCA a partir da data em que cada parcela foi descontada e acrescida de juros de mora fixados pela taxa legal (SELIC deduzida do IPCA - Lei no 14.905/2024), a contar da citação via Domicílio Judicial Eletrônico (12/05/2025)”, e julgou improcedente o pedido de danos morais. (ID 81422560)
3. Irresignadas, as requeridas insurgem-se contra a sentença condenatória, requerendo a sua reforma, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor, ou subsidiariamente, que seja afastada a condenação por repetição de indébito, com a devolução, na forma simples, dos valores desembolsados pelo autor.
4. Em suas razões recursais, afirmam que a renovação automática do seguro residencial decorreu de cláusula contratual prevista na apólice; que autor fez uso do seguro residencial por mais de cinco meses – no período de 08/11/2025 à 14/04/2025 – quando veio solicitar o seu cancelamento, sendo devida a sua cobrança. Alega a existência de comportamento contraditório pelo autor (venire contra factum proprium) e violação ao princípio da boa-fé objetiva, ao se insurgir contra a contratação somente meses depois de sua renovação. Requer o afastamento da condenação de restituição dos valores desembolsados pelo autor, afirmando que o serviço foi prestado, sendo devido o pagamento. Caso não seja este o entendimento, que subsidiariamente seja realizada a devolução dos valores, na forma simples, ao fundamento de que não houve má-fé, mas a cobrança regular do serviço contratado pelo recorrido.
5. Recurso próprio e tempestivo. Custas recolhidas (ID 81422567). Não foram apresentadas contrarrazões pelo autor (ID 81422572).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A questão controvertida consiste em definir: (i) se é válida a renovação automática do seguro residencial, ao término da vigência original, em contrato de adesão. (ii) se houve o cumprimento do dever de informação ao consumidor; (iii) se é devida a restituição dos valores, na forma simples ou em dobro (repetição do indébito), no caso concreto;

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo entre o consumidor (destinatário final do serviço securitário) e as fornecedoras (instituição financeira e seguradora/corretora), aplicando-se a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC, sem prejuízo das normas civis pertinentes.
8. O dever de informação, adequado e claro, constitui direito básico do consumidor (CDC, art. 6o, III) e deve ser observado com especial rigor em serviços prestados, mediante adesão em ambiente digital e com cobrança automática (art. 54, do CDC). Em tal contexto, os contratos apenas vinculam os consumidores, caso lhes seja assegurada a possibilidade de prévio conhecimento do conteúdo (art. 46 do CDC). Ademais, as cláusulas que disponham sobre limitações de direito precisam ser destacadas, a fim de garantir imediata e fácil compreensão para o consumidor, parte hipossuficiente na relação de consumo (arts. 47 e 54, §4o, do CDC). Igualmente, aplicam-se os deveres acessórios de lealdade, cooperação e transparência advindos da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).
9. No caso concreto, a parte autora requer a devolução dos valores cobrados, em razão da renovação automática do serviço de seguro residencial, no período de dezembro/2024 à abril/2025, totalizando R$ 750,00. Aduz que a restituição dever ser realizada, na forma dobrada, no montante de R$ 1.500,00, por ser indevida e sem a sua anuência. Requer, ainda, a indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000, como forma de se compensar os transtornos vivenciados e inibir a repetição de conduta ilícita. Defende a inexistência de informação acerca da renovação automática do seguro residencial. Afirma que não recebeu e nem assinou a apólice de seguros e que o contrato foi renovado sem a sua anuência/conhecimento.
10. As recorrentes, por sua vez, não se desincumbiram do ônus de demonstrar que a cláusula de renovação automática foi comunicada de modo claro, prévio e comprovável, ou que houve aceite específico do consumidor para renovação do contrato de seguro residencial (CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6o, III, 46 e 54).
11. Ao contrário, apoiaram-se exclusivamente na apólice de seguro (ID 81422538), que delimita vigência de 12 meses (08/11/2023 a 08/11/2024), porém, conforme consignado pelo juízo de origem na sentença, não contém previsão de renovação automática ao término do período. A cláusula de renovação automática consta apenas na proposta de seguro (ID 81422538), inexistindo, porém, no referido documento, assinatura do segurado ou outro elemento idôneo a evidenciar a efetiva ciência do consumidor no ato da contratação. Ademais, não houve demonstração pelas recorrentes de que tal proposta lhe foi disponibilizada por meio apto (e-mail, aplicativo, entrega física ou aceite eletrônico auditável). Assim, a conclusão de que a renovação automática ocorreu sem anuência válida decorre de exame objetivo das provas produzidas.
12. Quanto ao argumento de fruição da cobertura por meses e de comportamento contraditório do autor (venire contra factum proprium), ele não afasta a falha informacional originária, pois a renovação automática, para produzir efeitos, exige demonstração de consentimento informado. A mera inércia do consumidor, sem prova de que foi devidamente cientificado do mecanismo de renovação e de sua necessidade de manifestação prévia para evitar nova contratação, não pode ser convertida em anuência tácita válida, sob pena de vulneração à transparência e ao dever de informação.
13. Assim, à luz do CDC, conclui-se caracterizada a falha na prestação do serviço, por informação insuficiente/inadequada quanto ao uso do serviço prestado pela seguradora, sendo devido o reembolso da despesa, tal como fixado na origem.
14. Sentença mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO

15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
16. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, diante da ausência de contrarrazões ao recurso.